Tribunal: TJSP
Processo: 1007731-55.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007731-55.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
ANTONIO CÉSAR SANTANELLO, é embargado EPAMINONDAS VAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), RICARDO NEGRÃO E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007731-55.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 42946
2
COMARCA DE BAURU
EMBARGANTE: ANTONIO CESAR SANTANELLO
EMBARGADO: EPAMINONDAS VAZ
VOTO N.o 42.946
Embargos de Declaração. Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 855/858, que negou provimento ao recurso de apelação do embargante,
mantida a sentença de improcedência de ação em que se pretendia rescisão de
contrato de franquia com pedido cumulado de indenização por danos morais,
materiais e restituição de valores.?
Afirma-se contradição, porque o aresto não valorou de
maneira adequada as provas, havendo evidências de que o treinamento não
foi prestado conforme estabelecido no contrato.
Ademais, não enfrentou todos os argumentos deduzidos
capazes de infirmar a conclusão adotada e também não considerou a culpa da
franqueadora.
É o relatório.?
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso,
entretanto,
não
ocorre,
desafiando
recurso
constitucional se, como diz o recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente trazidas no presente integrativo, inexistindo omissão, contradição
ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se conformando, o embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007731-55.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 42946
3
com o resultado obtido no recurso.
De resto, sem que se verifique qualquer das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, rejeito os embargos.?
É como voto.?
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR